Tribunal: STF
Processo: HC 223370
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Ismael de Souza Barreto impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado: 



     AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE. GOLPES PRATICADOS POR MEIO ELETRÔNICO EM VÁRIOS ESTADOS DA FEDERAÇÃO. VÁRIAS VÍTIMAS, INCLUSIVE IDOSOS. RISCO DE REITERAÇÃO. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.



    2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ.



    3. Como visto, no caso em exame, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, para fins de garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade social do paciente, acusado de integrar um grupo criminoso, bem estruturado, voltado para prática diária de golpes em vários estados da federação, utilizando o aplicativo WhatsApp para induzir as vítimas, inclusive idosos, em erro e realizar transferências via PIX. Segundo as investigações, o paciente estaria envolvido em inúmeros golpes, além dos que deram origem a presente ação penal, o que reforça a concluso sobre o efetivo risco de reiteração nas práticas criminosas. Ausência de constrangimento ilegal. Julgados do STJ.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (HC 785.222 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Foseca)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva em face da ausência de seus requisitos legais. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Razão não assiste à parte impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder ao processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade e indícios de autoria) e dos requisitos e/ou fundamentos  previstos nos arts. 312 e 313 do CPP.



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciado o fundado risco de reiteração delitiva  por parte do paciente, valendo transcrever o seguinte fragmento do voto condutor do acórdão ora impugnado (grifei):



    Como visto, no caso em exame, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, para fins de garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade social do paciente, acusado de integrar um grupo criminoso, bem estruturado, voltado para prática diária de golpes em vários estados da federação, utilizando o aplicativo WhatsApp para induzir as vítimas em erro e realizar transferências via PIX. Segundo as investigações, o paciente estaria envolvido em inúmeros golpes, além dos que deram origem a presente ação penal, o que reforça a concluso sobre o efetivo risco de reiteração nas práticas criminosas. 



    De acordo com o Tribunal de origem, os comprovantes de transferência dos valores indicam o nome do paciente como correntista (fls. 185 da origem), bem como as conclusões do relatório investigativo (fls. 138/192) apontam para participação reiterada do acusado em crimes deste jaez, recebendo valores obtidos por golpes e deduzindo destes sua “taxa de participação” de 15%, tudo a indicar, suficientemente, sua participação na empreitada criminosa (e-STJ fl. 332). 



    Ademais, releva notar que as investigações apontaram a aparente participação do paciente em inúmeros outros golpes, além daqueles denunciados na ação penal de origem, havendo menção sobre o seu possível envolvimento em uma organização criminosa especialmente formada e estruturada para a prática de delitos deste jaez (fatos apurados em autos apartados), tudo a indicar o efetivo risco de reiteração delitiva (e-STJ fl. 332/333), contexto fático que evidencia uma periculosidade social para justificar a prisão cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Destaque-se, que este Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, também tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrado o risco de reiteração delitiva (HC 149.759 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 174.649AgR, ministro Edson Fachin; HC 188.507 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.769 AgR, ministra Cármen Lúcia):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    [...] 



    3. A reiteração delitiva é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes.



    4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 209.635 AgR, ministro Edson Fachin - grifei)



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Reiteração de pedido anterior. Natureza e quantidade de drogas. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



     [...]



    3. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 212.674 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei)



    Finalmente, com base nos elementos concretos coligidos pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. 



    Tal o contexto, não há reparos a se fazer no acórdão recorrido. 



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator